Tribunal: TJDFT
Processo: 0752956-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752956-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: JULLY MIRLEY DA SILVEIRA PEDROZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – UNICEUB contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709523-87.2018.8.07.0003 ajuizado em desfavor de JULLY MIRLEY DA SILVEIRA PEDROZA, indeferiu seu pleito de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD). Em seu arrazoado, em breve síntese, diz que a medida é de extrema relevância ao êxito da demanda; que os atos de pesquisa nos diversos sistemas são independentes e podem ser realizados concomitantemente; que a execução é movida no interesse do credor; que não tendo havido pagamento deve-se expedir, desde logo, mandado de penhora (art. 523, § 3o, CPC); que a decisão recorrida viola dispositivos do Código de Processo Civil, atenta contra a “dignidade da efetividade executória”, além de ser desproporcional e ensejar violação aos princípios da cooperação, da celeridade processual. Formula pedido para que sejam feitas pesquisas aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e TER/SIEL. Postula, ainda, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. Colaciona precedentes. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, tenho pela presença da probabilidade do direito do agravante vindicar que, já passado mais de um ano desde a última pesquisa, seja renovada a tentativa de bloqueio de valores via novo sistema SISBAJUD, porquanto a) a situação financeira da agravada pode ter se alterado e, b) conforme comunicação do Conselho Nacional de Justiça à esta Corte, desde 31/05/18 fora ampliada a gama de consultas de ativos financeiros via referidos sistemas. Sobre o tema, assim já se manifestou esta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos desde a última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido. (Acórdão n.1114447, 07046851320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O Bacenjud, Renajud e Infojud são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor sejam realizadas pelos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1134769, 07144276220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o aguardo na intimação para apresentação de contrarrazões e julgamento do mérito do presente agravo para, só então, se determinar a realização da consulta pode tornar inócuo eventual provimento do recurso, com a retirada de ativos financeiros pela agravada. Assim, por ora, mostra-se prudente se determinar apenas que o i. Juízo a quo promova a realização da consulta e, acaso se logre êxito na constrição de bens ou valores, permaneçam eles à disposição do Juízo até julgamento final do presente recurso. Saliento que a presente decisão refere-se apenas à diligência junto ao sistema SISBAJUD, porquanto a decisão agravada somente se manifestou quanto a esta. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar que o d. Juízo de origem promova a consulta ao sistema financeiro de valores que lhe estiver disponível. Eventuais valores encontrados devem permanecer bloqueados à disposição do Juízo até ulterior decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator